Tribunal: TJMT
Processo: 1001025-28.2025.8.11.9005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001025-28.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODARA DE QUADROS WEINMANN - CPF: 805.178.110-49 (ADVOGADO), MARINA LUCINEIA DE SOUZA DA SILVA - CPF: 883.971.901-63 (AGRAVANTE), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LIMITES DA DEVOLUTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por devedor fiduciário contra decisão que deferiu liminar em ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira com fundamento em inadimplemento de contrato de cédula de crédito bancário, garantido por alienação fiduciária. O agravante alega que exerce atividade rural e que os bens apreendidos são essenciais para a continuidade da atividade produtiva, postulando a prorrogação da dívida rural, com base no Manual de Crédito Rural e na Súmula 298 do STJ.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso pode examinar, desde logo, o alegado direito à prorrogação da dívida rural com base em norma administrativa e jurisprudência do STJ; (ii) saber se, à luz dos documentos constantes nos autos, estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar de busca e apreensão com base no Decreto-Lei no 911/1969.

III. Razões de decidir

3. O exame da alegação de direito à prorrogação da dívida rural, fundada no MCR 2.6.4 e na Súmula 298/STJ, configura matéria não apreciada pelo juízo de origem, sendo incabível sua apreciação direta pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância, em afronta aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.
4. O agravo de instrumento possui devolutividade restrita, de modo que só se devolve ao Tribunal a matéria efetivamente enfrentada na decisão agravada.
5. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratualmente pactuado, ainda que não recebida por ausência do destinatário, é suficiente para comprovação da constituição em mora, nos termos do art. 2o, § 2o, e art. 3o do DL no 911/1969, com a interpretação consolidada pelo STJ no Tema 1.132.
6. No caso concreto, restou demonstrado que a notificação foi enviada ao endereço indicado no contrato, sendo frustrada por mudança do devedor, o que não elide a constituição em mora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É incabível a apreciação, em sede de agravo de instrumento, de matéria não enfrentada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
2. Para fins de constituição em mora em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a comprovação de recebimento
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por
Marina Lucineia de Souza da Silva
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara Única da Comarca de
Guarantã do Norte, que nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco John Deere S.A., concedeu a liminar.

Em suas razões recursais, a agravante argumenta que
exerce atividade de pecuária há anos, sendo o maquinário apreendido essencial à continuidade de sua atividade rural e que em razão de intempéries climáticas e aumento do custo da produção, sofreu significativa frustração de safra, o que comprometeu sua capacidade financeira temporária. Disserta que buscou administrativamente a prorrogação das parcelas vencidas, nos termos do Manual de Crédito Rural – MCR 2.6.4, sem resposta efetiva. Diante disso, pleiteia a reforma da decisão para garantir a manutenção da posse dos bens, com fundamento no direito subjetivo à prorrogação da dívida rural, consoante entendimento da Súmula 298 do STJ.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 296629882).

O agravado apresentou contraminuta formulando pelo desprovimento do recurso (id. 302169898).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Banco John Deere S.A. move ação de busca e apreensão contra Paulo Sergio Cardoso, lastreado em cédula de crédito bancário,

com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência, tendo o d. juízo deferido a liminar.

Contra essa decisão se insurge a agravante, aduzindo que

exerce atividade de pecuária há anos, sendo o maquinário apreendido essencial à continuidade de sua atividade rural e que em razão de intempéries climáticas e aumento do custo da produção, sofreu significativa frustração de safra, o que comprometeu sua capacidade financeira temporária. Disserta que buscou administrativamente a prorrogação das parcelas vencidas, nos termos do Manual de Crédito Rural – MCR 2.6.4, sem resposta efetiva. Diante disso, pleiteia a reforma da decisão para garantir a manutenção da posse dos bens, com fundamento no direito subjetivo à prorrogação da dívida rural, consoante entendimento da Súmula 298 do STJ.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que as questões afetas a eventual prorrogação da dívida, não merece ser conhecida, acarretando supressão de instância.

Afinal, ao fixar tais premissas, estar-se-ia contribuindo de forma antecipada e indevida no acolhimento ou rejeição das teses esposadas, antes mesmo do pronunciamento do juízo de origem.

É cediço que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA...

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO...

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - REJEITADAS - CONCURSO PÚBLICO - CARGO SOLDADO DA PM - LIMITE DE IDADE - LEGALIDADE - FUMUS BONI IURIS - AUSÊNCIA - AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
...”.
(RAI n. 63.448/2008, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores a concessão da liminar.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.

Por sua vez, o art. 3o, do referido Decreto-Lei estatui os requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
in

verbis
:

Art. 3
o
. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
.”

Com o advento da Lei 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

E, seguindo o atual entendimento do c. Superior Tribunal, recentemente firmou a seguinte tese, no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

Assim, colocando uma pá de cal em toda a celeuma existente sobre o assunto, ante a multiplicidade de motivos de devolução do aviso de recebimento ao destinatário, na hipótese de contratos garantidos por alienação judiciária, para os fins de comprovação da mora,
bastará que o banco apresente a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, dispensando a prova do recebimento
.

In casu
, vê-se da certidão de notificação extrajudicial que a agravante se mudou do endereço constante do contrato, obstando a entrega. Depreende-se que
inexiste qualquer divergência entre o endereço da notificação extrajudicial e o informado pela agravante, conforme dados inseridos no contrato de financiamento devidamente assinado por ela, de forma que a mora está devidamente constituída,
senão vejamos,
verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.

[...]

4.
O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.

5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes
.

6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.7. Recurso especial conhecido e provido
.” (REsp n. 1.828.778/RS, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 27.08.2019 – negritei e grifei).

À vista disso, considerando que a notificação extrajudicial foi remetida para o endereço fornecido pela devedora no ato da contratação, tenho por comprovada a sua constituição em mora, não merecendo qualquer reforma a r.decisão.

Portanto, tenho que a decisão recorrida merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço de parte do recurso e, nesta, lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025